Tribunal: TJMT
Processo: 1033859-69.2021.8.11.0002
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033859-69.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. S. L. - CPF: 090.008.651-31 (EMBARGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 005.312.111-26 (EMBARGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 005.312.111-26 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PELO MÉTODO ABA. OMISSÃO SOBRE LOCAL DE ATENDIMENTO E QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO SOBRE LIMITAÇÃO CONTRATUAL DO REEMBOLSO. M
ATÉ
RIA ENFRENTADA. MERO INCONFORMISMO. OMISSÃO SOBRE CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONFIGURAÇÃO. M
ATÉ
RIA DE ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS RESTRITOS.

I
.
CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pela operadora de plano de saúde apelante contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a condenação por danos morais, mantida a obrigação de cobertura integral do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e o reembolso integral das despesas realizadas em clínica particular.

2. Requerimentos do recurso: (
i
) reconhecimento de omissão quanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde ou executados por profissional não habilitado na área da saúde; (
ii
) reconhecimento de omissão quanto à limitação do reembolso aos limites das obrigações contratuais; (
iii
)
reconhecimento de omissão quanto aos critérios de atualização monetária e ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as verbas condenatórias, com prequestionamento.

II
.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em: (
i
) verificar se a tese relativa ao local de execução das terapias e à qualificação do profissional executor configura omissão ou inovação recursal; (
ii
) analisar a existência de omissão quanto à limitação contratual do reembolso; (
iii
)
aferir a existência de omissão quanto aos consectários legais da condenação e a possibilidade de sua integração de ofício.

III
.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração
se
destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material,
e
não se presta
m
à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada por outra mais favorável à parte.

5. Não configura omissão a ausência de pronunciamento sobre tese deduzida apenas nos embargos de declaração e não devolvida no recurso de apelação, por caracterizar inovação recursal incompatível com a função integrativa dos
acl
ara
tórios
.

6. Não configura omissão a alegação relativa a ponto expressamente enfrentado e decidido no acórdão embargado, traduzindo mero inconformismo com o resultado do julgamento a pretensão de substituir o reembolso integral pelo ressarcimento limitado à tabela contratual.

7. Configura omissão sanável a ausência de definição dos critérios de atualização monetária e do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as verbas condenatórias, por se tratar de consectários legais aptos a interferir no
quantum
debeatur
.

8. Os consectários legais da condenação constituem m
até
ria de ordem pública, passível de exame de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o que autoriza a integração do julgado ainda que dela decorra modificação parcial do acórdão.

9. A correção monetária dos danos materiais incide desde o desembolso de cada parcela, observado o índice fixado na sentença
até
a data de início da produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024 e o
IPCA
a partir de então.

10. Os juros moratórios incidem desde a citação, em se tratando de responsabilidade contratual, aplicando-se a taxa Selic
até
a data de início da produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024 e a taxa legal apurada pela dedução do
IPCA
da taxa Selic a partir de então.

IV
.
DISPOSITIVO

1
1.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos restritos, para suprir a omissão relativa aos consectários legais da condenação ao pagamento dos danos materiais.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, parágrafo único, 405 e 406, parágrafo único; CPC,
arts
.
1.
022 e
1.
025; Lei n. 14.905/2024.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula
n.
43, Tema
n.
1.
3
68
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela apelante requerida,
BRADESCO SAÚDE S
.
A
., contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para excluir a condenação por danos morais, com manutenção da obrigação de cobertura integral do tratamento multidisciplinar pelo método ABA prescrito à beneficiária
G
.
S
.
L
., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, e do reembolso integral das despesas comprovadas em clínica particular.

Na
origem
, a beneficiária
G
.
S
.
L
., menor representada por sua genitora
,
Paula Cristina de Souza, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais perante o juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, em
desfavor de

Bradesco Saúde S
.
A
.
,
com o objetivo de obter o custeio integral de tratamento multidisciplinar com base no método ABA, o reembolso das despesas já suportadas, no valor de R$ 15.010,60, e indenização por danos morais (
id. 311860385)
.

A
sentença
julgou parcialmente procedentes os pedidos
para determinar

a cobertura integral do tratamento, conden
ar
a operadora
requerida
ao reembolso das despesas comprovadas e fix
ar
indenização por danos morais em R$ 9.000,00, com honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação (id.
311860903
).

O
acórdão embargado
deu parcial provimento ao recurso de apelação da operadora, apenas para excluir a condenação por danos morais,
por
reconhecer que a mera recusa de cobertura com base em interpretação contratual não configura ato ilícito apto a ensejar reparação moral, na ausência de prova de agrav
amento da condição clínica da paciente
(id. 333451391)
.

Manteve a obrigação de cobertura integral do tratamento multidisciplinar com método ABA,
sob
o fundamento de que a Resolução Normativa n. 539/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar impõe à operadora o atendimento pelo método ou técnica indicados pelo médico assistente para portadores de Transtorno do Espectro Autista, e manteve o reembolso integral das despesas em clínica particular, ante a comprovada inexistência de profissionais habilitados na rede credenciada.

Readequou os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da causa, a serem pagos de forma recíproca na proporção de 20% pela parte
requerente
e 80% pela parte requerida.

Nos
embargos
de declaração
,
a operadora sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão foi omisso quanto à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde, como ambiente escolar, domiciliar ou academias, bem como para procedimentos executados por profissionais não habilitados na área da saúde
(id. 336116885)
.

Invoca, para tanto, o Parecer Técnico n. 39 da Agência Nacional de Saúde Suplementar, o artigo 6º da Resolução Normativa n. 465/2021 e o Tema n.
1.
295
do Superior Tribunal de Justiça.

Aduz, ainda, omissão quanto à limitação do reembolso aos valores previstos no contrato, com fundamento no art
igo
12,
inciso
VI, da Lei n. 9.656/1998, ao argumento de que, ainda que inexistente prestador credenciado apto, o ressarcimento deveria observar os limites contratuais.

Afirma, ademais, que o acórdão deixou de fixar os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre as verbas condenatórias. Defende a incidência do IPCA
até
a citação e, a partir dela, da taxa Selic como índice único de correção e juros, nos termos do Tema n.
1.
3
68
do Superior Tribunal de Justiça.

Suscita, por fim, omissão quanto ao termo inicial dos juros moratórios, ao argumento de que, por se tratar de responsabilidade contratual, a mora deve ser computada a partir da citação, nos termos dos
arts
. 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil.

Requer, assim,

o acolhimento dos
acl
ara
tórios
, com prequestionamento dos
artigos
389, parágrafo único, 405, 406, § 1º, 421, 422, 757 e 765 do Código Civil, dos
artigos
240, 926,
927
, III,
1.
039 e
1.
040 do Código de Processo Civil e do artigo 12, VI, da Lei n. 9.656/1998.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo acolhimento parcial dos embargos, para suprir a omissão quanto à delimitação do local de atendimento e da qualificação do profissional executor, bem como quanto aos índices de atualização e ao termo inicial dos juros, com rejeição da pretensão relativa à limitação contratual do reembolso
(id. 353775896).

Devidamente intimada, a embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar
contrarrazões

(id. 336116885).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se d
e embargos de declaração opostos p
or
Bradesco Saúde S
.
A
.

contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para excluir a condenação por danos morais, com manutenção da obrigação de cobertura integral do tratamento multidisciplinar pelo método ABA e do reembolso integral das despesas realizadas em clínica particular.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão quanto: (
i
) à ausência de cobertura para atendimentos realizados fora de estabelecimento de saúde ou por profissional não habilitado; (
ii
) à limitação do reembolso aos limites das obrigações contratuais; (
iii
) aos critérios de atualização das verbas condenatórias, diante da Lei n. 14.905/2024 e do Tema n.
1.
3
68
do Superior Tribunal de Justiça; e (
iv
) ao termo inicial dos juros moratórios.

O recurso comporta parcial acolhimento.

Nos termos do artigo
1.
022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito nem à substituição da conclusão adotada no acórdão embargado por outra mais favorável à parte.

Quanto à primeira alegação, relativa à ausência de cobertura para atendimentos realizados em ambiente escolar, domiciliar ou em academias, ou executados por profissional não habilitado na área da saúde, não se verifica omissão.

A leitura das razões de apelação demonstra que a operadora devolveu a esta Câmara a discussão acerca da regularidade de sua conduta, da ausência de cobertura contratual para o método ABA, da natureza taxativa do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar, da limitação contratual do reembolso e da inexistência de ato ilícito apto a ensejar dano moral.

A tese relativa ao local de execução das terapias e à qualificação específica do profissional executor, contudo, não foi deduzida no recurso de apelação.

Surgiu apenas nos presentes
embargos de declaração.

Com efeito, a

inovação recursal é incompatível com a função integrativa dos embargos de declaração, razão pela qual não há vício a sanar.

A segunda alegação, referente à limitação do reembolso aos limites das obrigações contratuais, igualmente não merece acolhimento.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a m
até
ria e concluiu que, diante da ausência de profissionais habilitados na rede credenciada aptos à realização do tratamento prescrito, a operadora deve arcar com o reembolso e o custeio integral das despesas em clínica particular.

Constou do voto condutor:

“
[...]

a ora Apelante deixou de indicar clinicas
credenciadas aptas a realizar o tratamento da infante conforme metodologia indicada pela médica assistente da parte autora. Assim, sendo incontroverso a ausência de clinica
credência ao plano de saúde, a Apelante deve prosseguir com o reembolso e custeio integral das despesas em clínica particular nos termos do que fora solicitado pela profissional especialista que vem acompanhando o menor
[...]
” (
sic
, id. 333451391).

A pretensão de substituir o reembolso integral pelo ressarcimento limitado à tabela contratual traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

A
liás, a
afetação da m
até
ria indicada pela embargante no Tema n.
1.
3
75 do Superior Tribunal de Justiça não altera essa conclusão, pois o acórdão enfrentou o ponto controvertido e decidiu a controvérsia à luz das circunstâncias do caso concreto.

Por outro lado, assiste razão à embargante quanto à ausência de definição dos critérios de atualização das verbas condenatórias e do termo inicial dos juros moratórios.

Nas razões de apelação, a operadora devolveu a esta Câmara a tese relativa à incidência da Lei n. 14.905/2024 sobre os consectários da condenação, bem como à fixação dos juros moratórios a partir da citação, em razão da natureza contratual da relação jurídica.

O acórdão embargado, embora tenha afastado a condenação por danos morais e mantido o reembolso dos danos materiais, não enfrentou esses pontos, apesar de sua aptidão para interferir no
quantum
debeatur
.

Configura-se, portanto, omissão sanável na via dos aclaratórios
, nos termos do artigo
1.
022 do Código de Processo Civil.

Além disso, os consectários legais da condenação constituem m
até
ria de ordem pública, passível de exame de ofício e em qualquer grau de jurisdição, circunstância que autoriza a integração do julgado, ainda que dela decorra modificação parcial do acórdão.

Reconhecida a omissão, a correção monetária dos danos materiais deve incidir desde o desembolso de cada parcela, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.

Até
29
/
agosto
/
2024, observa-se o índice fixado na sentença.

A partir de 30
/
agosto
/
2024, data de início da produção de efeitos da Lei n. 14.905/2024, a atualização monetária passa a observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, nos termos do art
igo
389, parágrafo único, do Código Civil.

Os jur
os moratórios, po
r sua vez, incidem a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, conforme o art
igo
405 do Código Civil.

Até
29
/
agosto
/
2024, aplica-se a taxa Selic, consoante a tese firmada no Tema n.
1.
368 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o art
igo
406 do Código Civil, em sua redação anterior à Lei n. 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que a Selic corresponde à taxa de juros de mora aplicável às dívidas civis.

A partir de 30
/
agosto
/
2024, os juros moratórios correspondem à taxa legal prevista no art
igo
406, parágrafo único, do Código Civil, apurada pela dedução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo da taxa Selic.

Desse modo, os embargos devem ser acolhidos nesse ponto, com efeitos modificativos restritos, para integrar o acórdão embargado e redefinir os consectários legais incidentes sobre a condenação ao pagamento dos danos materiais.

Quanto ao prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais efetivamente relacionados às m
até
rias enfrentadas, nos termos do art
igo

1.
025 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,

ACOLHO PARCIALMENTE
os embargos de declaração opostos por
BRADESCO SAÚDE S
.
A
.,
com efeitos modificativos restritos, para suprir a omissão relativa aos consectários legais da condenação ao pagamento dos danos materiais, nos seguintes termos: a correção monetária incide desde o desembolso de cada parcela, pelo índice fixado na sentença até 29/agosto/2024 e pelo IPCA a partir de 30/agosto
/
2024; os juros moratórios incidem desde a citação, pela taxa Selic até 29
/
agosto
/
2024 e pela taxa legal prevista no art
igo
406, parágrafo único, do Código Civil a partir de 30
/
agosto
/
2024.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026